Tribunal: TJBA
Processo: 2003406-06.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003406-06.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ANDERSON NUNES PONCIANO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RECONHECIMENTO NA FASE EXECUTÓRIA. EXTENSÃO À TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS POR CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que determinou a correção do Atestado de Pena para considerar a condição de reincidente genérico sobre a reprimenda unificada de 14 anos e 4 meses de reclusão, resultante de quatro condenações definitivas. O agravante sustenta que a reincidência deve observar os limites da coisa julgada e a individualização da pena, requerendo a aplicação da fração de 1/3 para livramento condicional quanto às duas primeiras condenações, nas quais fora considerado primário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a condição de reincidente genérico, reconhecida em uma das condenações, pode ser considerada pelo juízo da execução penal sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de concessão de benefícios, afastando a aplicação de frações distintas conforme a primariedade reconhecida em condenações anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo da execução penal detém competência para decidir sobre unificação de penas e concessão de benefícios, inclusive para reconhecer a reincidência como condição pessoal do apenado, nos termos do art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1208, fixa a tese de que a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida na sentença condenatória, sem afronta à coisa julgada. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida, projeta efeitos sobre a totalidade das penas somadas, não se admitindo a aplicação de percentuais distintos para cada condenação após a unificação. O reconhecimento da reincidência na fase executória não configura reformatio in pejus nem viola a coisa julgada material, pois se trata de atribuição própria do juízo da execução na individualização da pena em fase distinta do processo de conhecimento. No caso, após a unificação das penas decorrentes de quatro condenações, sendo reconhecida a reincidência genérica em uma delas, impõe-se sua incidência sobre o total da reprimenda, afastando a pretensão de aplicação da fração de 1/3 apenas em relação às condenações em que o apenado era primário. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 66, III; Código Penal, arts. 155, 155, § 4º, 157 e 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1208; STJ, REsp nº 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2003406-06.2025.805.0001, proveniente da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador-BA, em que figura, como Agravante, ANDERSON NUNES PONCIANO e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada.